Tribunal: TJSP
Processo: 2050121-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE QUE ADQUIRIU FRAÇÃO DE TERRENO SOBRE O QUAL FOI INSTITUÍDO CONJUNTO RESIDENCIAL, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES – ADMINISTRADORA DA EMPRESA QUE TAMBÉM ATUAVA COMO PREPOSTA DE SOCIEDADE VINCULADA À COOPERATIVA EXECUTADA – FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES - SUCESSÃO EMPRESARIAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE QUE ADQUIRIU FRAÇÃO DE TERRENO SOBRE O QUAL FOI INSTITUÍDO CONJUNTO RESIDENCIAL, ASSUMINDO OBRIGAÇÕES – ADMINISTRADORA DA EMPRESA QUE TAMBÉM ATUAVA COMO PREPOSTA DE SOCIEDADE VINCULADA À COOPERATIVA EXECUTADA – FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL COM INTUITO DE FRAUDAR CREDORES - SUCESSÃO EMPRESARIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.